Tribunal: TJMT
Processo: 1031645-40.2023.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031645-40.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[LEONARDO DIAS DE MOURA - CPF: 060.938.531-36 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO –
DESERÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO -
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal de 1988, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem
insuficiência de recursos.

2. Importante destacar que, nos termos do artigo 1.010, § 3º, do CPC, o juízo de admissibilidade deve ser revisto em segundo grau, tendo em vista que se trata de uma faculdade do juízo
a quo
:“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: (...) § 3º Após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade.”

3. Assim, é dever da parte comprovar a situação de hipossuficiência que lhe autoriza a usufruir da benesse da gratuidade da justiça. No caso, como a parte recorrente foi advertida, sob pena de deserção e ainda assim não comprovou a hipossuficiência e nem recolheu as custas recursais, não há outra alternativa senão decretar a deserção recursal.

4. É o entendimento da Turma Recursal:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO- RECOLHIMENTO DO PREPARO A MENOR- NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM RAZÃO DA DESERÇÃO- REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE PREVISTO NA LEI 9.099/99- APLICABILIDADE NO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS- DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. Não tendo sido comprovado o preparo integral nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes ao recolhimento, impõe-se a declaração de deserção recursal, sendo inadmissível complementação intempestiva, a teor do disposto no art. 42, § 1º, da Lei 9.099/95. Agravo interno desprovido. (N.U 1062900-50.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)”.

5. Registra-se que o artigo 1.021, § 4º do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado.

6. Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

7. Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de cinco por cento do valor atualizado da causa, nos termos do
artigo 1.021, § 4º do CPC
.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024